Tribunal: TJDFT
Processo: 0710090-54.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) no 0710090-54.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: DENIS DANTAS RODRIGUES DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO ITAUCARD S.A. em desfavor de DENIS DANTAS RODRIGUES cujo escopo é a reforma da decisão proferida pelo Juízo da a 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião/ DF. Nos termos do artigo 1019, inciso II do Código de Processo Civil intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília,21 de março de 2023 RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator